Tribunal: TJMT
Processo: 0000693-75.2017.8.11.0108
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000693-75.2017.8.11.0108
Recorrente: JAIR DA SILVA
Recorrido: GILBERTO KONAGESKI e CINTIA DE FÁTIMA ROCHA MONJARDIM
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JAIR DA SILVA (id 57686490) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 49641968):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR – INÉRCIA EM PURGAR A MORA – INEXISTÊNCIA DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – NÃO OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA DAS PARTES NEGOCIANTES – IMPERATIVIDADE DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO – NECESSIDADE DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RESTITUIÇÃO DO STATUS QUO ANTE – MULTA RESCISÓRIA – APLICAÇÃO – PERCENTUAL E PARÂMETRO PREVISTOS EM CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo incontroversos os fatos, não há necessidade de dilação probatória, especialmente quando as provas trazidas ao processo já são suficientes para o deslinde da controvérsia, de modo que, nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Inaplicável a teoria do adimplemento substancial quando o promissário comprador adimpliu apenas 04 (quatro) parcelas das 15 (quinze) parcelas discriminadas no “Contrato de Promessa de Compra e Venda”. Não há abusividade das cláusulas contratuais ou manifesto excesso nas obrigações, quando as partes não se encontram em situação de hipossuficiência ou vulnerabilidade em relação jurídica privada. A inadimplência do promissário comprador e a sua inércia quanto à purga da mora impõe a rescisão dos contratos de promessa de compra e venda, na forma e termos pactuados, bem como o retorno das partes ao status quo ante, com a necessária reintegração do promissário vendedor na posse do imóvel e a aplicação da multa rescisória no percentual e parâmetro previstos no instrumento.” (TJMT, RAC 0000693-75.2017.8.11.0108, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/07/2020)
Os Embargos de Declaração id 50805954 foram rejeitados, conforme acórdão id 54767992.
A parte Recorrente aduz que a caução ofertada nos autos é inidônea, uma vez que se trata do mesmo imóvel vendido ao Recorrente, salientando que ainda recai sobre o bem uma hipoteca e uma penhora.
Afirma que o acórdão Recorrido afrontou o disposto no artigo 5o, LV da CF e artigo 369 do CPC, uma vez que houve pedido para produção de provas e audiência de instrução, mas houve o julgamento antecipado da lide, configurando o cerceamento de defesa.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, diz que:
“(...)DO EFEITO SUSPENSIVO - ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM SEDE DE LIMINAR – ENTENDIMENTO DO STJ – JÁ CONFIRMDO NESTE PROCESSO Não cabe liminar de reintegração de Posse em Rescisão Contratual, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Com a presente decisão, verifica-se que a matéria já foi amplamente discutida e levada a esta instancia superior, não sendo possível o deferimento de tutela de urgência no presente caso, ante ao exposto, requer-se o Recebimento do Presente Recurso no seu efeito Suspensivo e Devolutivo, nos termos do artigo 1.029, §5o, via de consequência, que este Tribunal suspenda a Tutela de Urgência deferida para reintegração dos Apelados na posse dos imóveis objeto do contrato em discussão e ao final, requer-se a revogação da tutela de urgência.
(...)
DO “FUMUS BONI IURIS” do RECORRENTE
Destaca-se que está presente no caso em tela a fumaça do bom direito do Recorrente, pois resta comprovado nos autos que o inadimplemento do contrato decorreu por parte dos Recorridos, quando cancelaram a inscrição estadual de agricultor para prejudicar o recebimento das parcelas vincendas, logo após a formalização do contrato, em tentativa espúria de rescindi-lo.
Cumpre ainda salientar Nobres Julgadores que o produto (soja), está disponível para os Recorridos, e que no fora realizada a consignação, por não restar Obrigado o Recorrente, bem como para evitar despesas processuais desnecessárias.
DO “PERICULUM IN MORA” do RECORRENTE
Cumpre informar a este Egrégio Tribunal Superior, que caso a sentença apelada, mantida em Apelação produza seus efeitos imediatamente, o que não se espera, sujeitará ao Recorrente o evidente risco de sofrer enormes prejuízos, sendo que o mesmo possui várias máquinas com financiamentos, empregados contratados e já procedeu a muito com a aquisição de todos os produtos necessários para a plantação de soja da safra 2020/2021, a qual terá início nos próximos dias de setembro de 2020, em decorrência do período das chuvas, sendo que em caso de reintegração de posse em favor dos Recorridos, os prejuízos a serem suportados pelo Recorrente serão de grande monta, o que não está garantido pela caução ofertada, ante a sua inidoneidade.
Insta consignar que a produção de soja da safra 2020/2021 é imprescindível para o adimplemento das parcelas de 2021 e seguintes em favor dos Recorridos, bem como aos fornecedores de insumos, em virtude dos contratos já firmados, os quais foram pactuados anteriormente a sentença apelada.”
Recurso tempestivo e postulada a Justiça Gratuita, conforme certidões id 57938464 e 57985953.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que a probabilidade do direito resta afastada no caso concreto.
Embora tenha alegado que houve cerceamento de defesa ante a impossibilidade de produção de provas, o aresto recorrido assim decidiu:
“(...)Sendo incontroversos os fatos, não há necessidade de dilação probatória, especialmente quando as provas trazidas ao processo já são suficientes para o deslinde da controvérsia, de modo que, nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
(...)
Assim, restou incontroverso, a relação jurídica estabelecida entre as partes, à forma pactuada e a suspensão do pagamento pela parte ré, o que torna prescindível dilação probatória.
Com efeito, diante dos pontos incontroversos elencados, entendo não há necessidade de dilação probatória, uma vez que as provas trazidas ao processo já são suficientes para o deslinde da controvérsia, de modo que, nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
No presente caso, a meu sentir, não se configurou o alegado cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, na medida em que o da análise dos autos, inexiste ponto fático controvertido, mas apenas os argumentos inconciliáveis com questão fática apresentada pela da parte ré, ora apelante, em não efetuar o pagamento das demais parcelas do contrato de compra e venda firmado com os autores, ora apelados.”
Dessa forma, o que se verifica é que a sentença e o acórdão entenderam que os fatos delineados no processo são incontroversos, afastando a necessidade de produção de outras provas e autorizando o julgamento antecipado do mérito.
Sobre o tema, o STJ possui firme posicionamento no sentido de que, para verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, há a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 07 do STJ, conforme arestos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . AÇÃO CONDENATÓRIA . DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontra-se devidamente instruído pelos documentos trazidos pelas partes. Precedentes. 1.1. O acolhimento do inconformismo recursal, no sentido de se aferir a suficiência das provas constantes dos autos, bem como analisar a existência do apontado cerceamento de defesa implicaria no revolvimento de todo o contexto fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, consolidada no enunciado sumular de n. 609/STJ, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. 2.1. Derruir as conclusões do Tribunal local acerca da inexistência de má-fé por parte do segurado demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 1641645/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) – destaquei.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido acerca da não ocorrência do cerceamento de defesa ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial a teor da Súmula no 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1642173/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020) – destaquei.
Por fim, cumpre esclarecer que não é possível a análise de suposta afronta aos dispositivos constitucionais por meio do recurso especial, uma vez que se trata de via inadequada para tanto, atraindo o óbice das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
Assim, ausente a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito postulado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi